Tribunal: TJMT
Processo: 8010066-44.2015.8.11.0017
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010066-44.2015.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (RECORRENTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIZ ROBERTO LIZZI - CPF: 474.460.211-87 (RECORRIDO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE GRAVAME – GRAVAME COMPROVADO – JUNTADA DE EXTRATO DO DETRAN – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de baixa do gravame, mesmo após quitação do financiamento, configura falha na prestação do serviço, ainda mais diante da ausência de solução administrativa, mesmo após notificação extrajudicial.

Consta do extrato do DETRAN, relativo ao veículo em comento, a existência da seguinte observação: “Registro de Alienação Fiduciária informado por BANCO DO BRASIL AS em 09/03/2009 às 14h54min para LUIZ ROBERTO LIZZI”.

A parte promovente quitou os seus débitos, tendo o CRV sido assinado, com firma reconhecida, em 04.11.2013, no entanto não obteve êxito na baixa, conforme extrato do DETRAN datado de 25/08/2015. Logo, comprovado o gravame, ao contrário da tese de defesa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condená-la em obrigação de fazer a fim de proceder à baixa do gravame junto ao veículo, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em demora na baixa de gravame, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, julgo procedente o pedido para
DETERMINAR
a imediata baixa do gravame do veículo FIAT UNO, ano 2000/2001, Placas KDZ1568, RENAVAN 740615262 e
CONDENAR
o Reclamado no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação moral, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da data da publicação da sentença.

Sem custas e honorários de advogado por força do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995, transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando inexistência de ato ilício e inexistência de dano moral a ser indenizado. Alegou que a parte promovente “não logrou êxito em demonstrar qualquer gravame levada a efeito pelo banco réu”, de modo que é “impossível a demonstração e configuração da necessidade do processo, uma vez que sequer há direito que só possa ser alcançado por meio da provocação do Judiciário”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual a parte promovida pretende a reforma da sentença ao argumento de ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral e, alternativamente, redução do valor da indenização por suposta inexistência de gravame.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, conforme íntegra da sentença, cuja motivação adoto como razão de decidir:

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.

A situação narrada e comprovada é de simples compreensão, porém, constrangedora do ponto de vista de nosso sistema tutelar de consumo (Lei 8.078/1990).

Ressalto, no mérito, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2o c/c, 17, c/c 29 da Lei n. 8.078/90 e, igualmente, a parte reclamada subsume-se ao conceito do art. 3o do referido diploma legal.

Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais - inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova em favor da parte autora e à natureza objetiva da responsabilidade civil da parte ré.

Trata-se de caso em que a parte reclamante cumpriu sua parte no contrato, tendo quitado empréstimo efetuado com o Banco Reclamado de financiamento de seu veículo em 2009.

Todavia, que mesmo após o requerente ter efetuado todos os depósitos, o requerido se recusa a dar quitação da dívida, não retirando o gravame do veículo.

Desta feita, que não conseguiu transferir o Veículo FIAT UNO, ano 2000/2001, Placas KDZ1568, RENAVAN 740615262, de sua propriedade, por ainda constar no Sistema Nacional de Gravame (SNG) restrição em favor dessa instituição financeira, informando também , que o Certificado de Registro do Veículo – CRV foi assinado e teve firma reconhecida, cuja validade se expirou em 04 de novembro de 2013.

Enfatiza, que após inúmeras tentativas, inclusive por meio extrajudicial (notificação extrajudicial - anexo), o requerente não obteve sucesso em ter declarado extinto seu débito com o requerido, ingressando com a presente ação, afim de que seja compelido o Reclamado a providenciar a baixa da restrição, existente no veículo acima especificado em favor dessa instituição, vez que inexiste qualquer pendência financeira que justifique a manutenção de tal procedimento e no intuito de ser ressarcido pelos danos que vem sofrendo, devido à falta de baixa em citado Gravame, consoante a base legal, doutrinária e jurisprudencial, que ante a situação posta em juízo, requer o pleito indenizatório de danos morais.

Em defesa, apresentou-se peça alegando que não se desincumbe o Autor do ônus legal de comprovar o fato constitutivo de seu direito, que a Instituição zela pelo interesse e bem estar de seus clientes, estabelecendo critérios de gestão de pessoal para atender de forma satisfatória os seus clientes e demais cidadãos, e que confirma assim a improcedência do pedido da parte REQUERENTE, sendo absurda a indenização pretendida pela parte REQUERENTE, a título de dano moral, despropositada, o que leva à indisfarçável conclusão de que as partes se veem diante de um pleito de locupletamento indevido, apresenta no corpo de sua defesa documento com a devida baixa do gravame realizado sem indicação da data em que foi realizada, estando ausentes os elementos ensejadores de caracterização do dano moral requerido.

Assim, tenho como ilegítimo os argumentos do réu em não proceder ao cumprimento do que contratado, não efetuando ao tempo programado a baixa do gravame, e não ter apresentado à solução do problema, con-figurado, pois, o fato da verificada falha/defeito e má prestação do serviço descrito, impõe-se a procedência dos pedidos veiculados pelo autor, sendo de se frisar, nesse aspecto, que o dano moral aqui é in re ipsa.

Desta feita, embora de simples compreensão do ponto de vista objetivo, a circunstância em exame gera no campo psicológico clara sensação de impotência, humilhação e verdadeiro constrangimento à reputação da vítima do acidente de consumo, daí porque acatarei o pedido na forma do art. 14 da Lei 8.078/1990 e arbitrarei indenização pela surpresa e sofrimento impostos ao reclamante.

O art. 186 do CC dispõe que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

No esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pelo Réu, surge o seu dever de indenizar.

Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento.

Reitera-se que no caso dos autos o
dano moral subsiste pela simples ofensa ao direito de outrem
, o que torna desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte julgado:

O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a indenização.
(TJPR 4a C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493).

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do
art. 5
o
, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil.

No que se refere ao
quantum
da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

A fixação do valor devido a título de indenização pelo dano moral aqui configurado deve atender ao princípio da razoabilidade, pois se impõe, a um só tempo, reparar a lesão moral sofrida pela parte autora sem representar enriquecimento sem causa e, ainda, garantir o caráter punitivo-pedagógico da verba, pois a indenização deve valer, por óbvio, como desestímulo à prática constada. À luz de tais critérios, e considerando a dimensão dos fatos aqui relatados, fixo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação, por entendê-la justa e adequada para o caso.

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da instituição financeira autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual
"a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado"
(acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67).

Assim, caminho outro não há senão o
da procedência do pedido
.

Com efeito, a prova produzida demonstra a existência de gravame e ausência de baixa, mesmo após quitação do contrato de financiamento. Aliás, a tese de defesa é a de inexistência de gravame, o que não se sustenta ante a juntada de documento que comprova a manutenção do gravame após pagamento, assim como há prova de notificação extrajudicial visando a baixa da restrição, sem êxito.

Destaco que o magistrado avaliou a prova produzida, e entendeu pela suficiência da prova documental, havendo comprovação da quitação do contrato e da existência de gravame, além da prova da reclamação administrativa e notificação extrajudicial.

Consta do extrato do DETRAN, relativo ao veículo em comento, a existência da seguinte observação: “Registro de Alienação Fiduciária informado por BANCO DO BRASIL AS em 09/03/2009 às 14h54min para LUIZ ROBERTO LIZZI”.

A parte promovente quitou os seus débitos, tendo o CRV sido assinado, com firma reconhecida, em 04.11.2013, no entanto não obteve êxito na baixa, conforme extrato do DETRAN datado de 25/08/2015. Logo, comprovado o gravame, ao contrário da tese de defesa.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de baixa do gravame, mesmo após quitação da dívida e de reclamações administrativas, inclusive por meio de notificação extrajudicial, configura falha na prestação do serviço, de modo que faz jus à obrigação de fazer para a devida baixa e à indenização por dano moral, cujo valor deve ser mantido porque fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020